Tribunal: TJMT
Processo: 0001623-76.2011.8.11.0020
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001623-76.2011.8.11.0020
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Aborto provocado por terceiro]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MONICA REIS E SILVA CAZONI ANICESIO - CPF: 021.170.517-90 (RECORRENTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), MARIELI ALCANTARA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0001623-76.2011.8.11.0020

RECORRENTE: MONICA REIS E SILVA CAZONI ANICESIO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ABORTO PROVOCADO SEM CONSENTIMENTO DA GESTANTE. OMISSÃO MÉDICA. INDÍCIOS DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por médica obstetra contra decisão que a pronunciou pela suposta prática do crime de aborto sem consentimento da gestante (art. 125 do CP), em razão da morte de feto após ausência de acompanhamento médico contínuo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na decisão de pronúncia por omissão quanto à análise da tese de crime impossível; (ii) avaliar a existência de provas incontestáveis que justifiquem a absolvição sumária, nos termos do art. 415, I e II, do CPP; (iii) examinar a existência de elementos mínimos de autoria e materialidade a justificar a manutenção da pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação da decisão de pronúncia é suficiente para afastar a alegada nulidade, pois demonstra que o juízo reconheceu a controvérsia sobre a tese de crime impossível, entendendo que a questão demanda exame aprofundado de provas, incompatível com o juízo sumário da fase de pronúncia.

A absolvição sumária somente é cabível quando houver prova robusta, clara e incontroversa da inexistência do fato ou da autoria, o que não se verifica no caso, pois há controvérsia quanto ao momento exato da morte do feto.

Há indícios de que a recorrente, após atender gestante com dores e sinais de trabalho de parto, limitou-se à prescrição de analgésicos e não retornou ao hospital, deixando a paciente sem acompanhamento médico especializado até a constatação do óbito fetal, circunstância que, em tese, pode ter contribuído para o desfecho letal.

Testemunhas e documentos indicam [em tese] que a recorrente era responsável pelo acompanhamento da paciente e não providenciou medidas efetivas para garantir a vitalidade fetal, havendo indícios suficientes de omissão relevante e dolosa.

Diante da presença de indícios de autoria e da materialidade, é inviável o acolhimento do pedido de impronúncia, devendo o caso ser submetido ao Tribunal do Júri, competente para julgar crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, mesmo que a prova dos autos suscite controvérsia quanto à existência ou ao momento do resultado morte. 2. A ausência de acompanhamento médico de gestante em estado clínico delicado, com posterior morte do feto, pode caracterizar omissão penalmente relevante, devendo sua análise ser submetida ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 125; CPP, arts. 413, § 1o, e 415, I e II.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, RESE no 00341552420198130261, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 14.05.2025; TJMG, RESE no 10460140009693002, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 04.08.2021
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0001623-76.2011.8.11.0020

RECORRENTE: MONICA REIS E SILVA CAZONI ANICESIO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por MÔNICA REIS E SILVA CAZONI ANICESIO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia, que a pronunciou pela suposta prática do crime de aborto praticado sem o consentimento da gestante, sujeitando-a a julgamento pelo Tribunal do Júri – art. 125 do CP.

A defesa suscita, preliminarmente,
a nulidade da decisão de pronúncia, sob o argumento de que o juízo não teria apreciado
“a tese principal de crime impossível”
, fundada no fato de que,
“no primeiro atendimento realizado pela acusada, infelizmente o bebê estava em óbito”
.

No mérito, almeja: 1) a absolvição sumária da recorrente,
“uma vez que ficou provado não ter ocorrido o fato criminoso aborto, bem como que a denunciada não fora autora do resultado morte”
, nos termos do art. 415, I e II, do CPP; 2)
“a impronúncia da acusada, uma vez que é evidente a ausência de autoria no resultado, bem como a inexistência de dolo eventual”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da decisão de pronúncia.

A decisão foi mantida pelo magistrado singular, em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0001623-76.2011.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR NÃO ENFRENTAR A PRINCIPAL TESE DEFENSIVA)

A defesa suscita a nulidade da decisão de pronúncia, sob o argumento de que o juiz não teria apreciado
“a tese principal de crime impossível”
, fundada no fato de que,
“no primeiro atendimento realizado pela acusada, infelizmente o bebê estava em óbito”
.

Ressalta que
“a recorrente apresentou sua tese defensiva demonstrando insofismavelmente que no momento do seu primeiro atendimento, a bebê já estava sem vida, tendo a acusada confundido o batimento cardíaco fetal que já não existia com o da mãe, pelas condições precárias do hospital de não possuir equipamento que demonstrasse com fidedignidade o exame, bem como pela agitação da mãe da bebê”
, tese essa, como dito, não enfrentada pelo juiz de origem.

Não obstante as irresignações da defesa, observa-se que, ainda que não de maneira explícita e pormenorizada, o juízo singular enfrentou a questão ao consignar que
“não cabe a este juízo absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas, uma vez que de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o acusado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime”
.

Ademais, o juiz expressamente afirmou que
“se as provas precisam ser mais profundamente valoradas, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida”
.

Tal fundamentação, ainda que sucinta, é suficiente para afastar a alegação de nulidade, pois demonstra que o juiz singular entendeu que a tese defensiva exigia maior valoração probatória [providência incompatível com o juízo sumário próprio da fase de pronúncia], razão pela qual a controvérsia deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Importa destacar que a fundamentação concisa não se confunde com ausência de motivação, desde que adequada às circunstâncias do caso e permita compreender as razões que embasaram o convencimento do juiz de origem.

Nesse contexto, não se vislumbra a alegada nulidade, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“(...) nos dias 25 e 26 de junho de 2011, no hospital municipal de Alto Araguaia, a denunciada, Mônica Reis e Silva Cazoni, no exercício de sua profissão de médica, agindo com dolo eventual, provocou aborto, sem o consentimento da gestante – a vítima Marieli Alcântara de Oliveira. Infere-se da leitura do inquérito policial referenciado que, no dia 25 de junho de 2011, a citada vítima, com 36 semanas de gestação, esteve no hospital municipal, ocasião em que apresentava dores no baixo ventre e secreção vaginal. Em seguida, foi atendida pelo médico clínico geral Inácio Jesus Ferreira e Silva, o qual constatou, após realizar exame de toque, que a referida vítima já estava apresentando 1 centímetro de dilatação no colo do útero, tendo constatado ainda que havia “batimentos cardíaco fetais positivos”. Concluído o exame de toque, o citado médico contatou a denunciada, que é médica obstetra e estava de plantão naquela ocasião, a qual se deslocou até o hospital municipal. Após realizar exame de toque na mencionada gestante, a denunciada afirmou que o parto não poderia ser realizado e que as secreções que ela apresentava eram decorrentes de infecção de urina, a qual acabou não sendo confirmada posteriormente. Em seguida, a denunciada foi embora do hospital, abandonando a citada gestante, agindo com dolo eventual, violando a exigência contida no artigo 37 do Código de Ética Médica, deixando de exercer o acompanhamento contínuo da mencionada gestante, que passou a ficar apenas sob os cuidados das auxiliares de enfermagem que lá trabalhavam. Em seguida, sem receber o acompanhamento médico necessário e sem receber a prescrição dos remédios adequados ao seu quadro clínico, devido à conduta omissiva da denunciada, foi constatada a interrupção da gravidez, pela morte do feto, ao ser realizado exame de ultrassonografia pelo médico Dr. Luiz Eduardo Lázaro Medina, que, no dia 26 de junho de 2011, foi chamado às pressas no hospital municipal para realizar o citado exame. Ao abandonar deliberadamente o atendimento da citada vítima, deixando de acompanhar a evolução de seu quadro clínico, a denunciada assumiu o risco (dolo eventual) de provocar a interrupção da gravidez pela morte do feto, sem consentimento da gestante, que ficou privada da medicação adequada para impedir que o feto não viesse a morrer, como de fato, infelizmente, acabou ocorrendo (...).”

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o juiz de origem pronunciou a recorrente pela suposta prática do crime descrito na denúncia, nos seguintes termos:

“De acordo com o disposto no artigo 413, caput, §1o, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que a decisão que pronuncia o acusado é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por assim o ser, não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório (...).

Nesse contexto,
não cabe a este juízo absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o acusado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime
.

Logo, se as provas precisam ser mais profundamente valoradas, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a decisão de pronúncia pautada nos elementos previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio da presunção de inocência (...).

(...) nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa. (...).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, §1o, do Código de Processo Penal).

A materialidade do crime em apreço encontra-se fartamente demonstrada pelos elementos probatórios acostados aos autos, especialmente no Ofício no 132/2011/SMS de Id. 56277524, p. 12/13, nos documentos médicos de Id. 56277524, p. 14/57, e na certidão de óbito de Id. 56277524, p. 35, dentre outros documentos, tudo isso corroborado pelos depoimentos colhidos ao longo das duas fases da persecução penal.

Por sua vez,
os indícios de autoria acerca dos delitos narrados nos autos podem ser atribuídos a ré Mônica Reis e Silva Cazoni Anicesio, ante a prática, em tese, do delito capitulado no art. 125 do Código Penal
.

A vítima Marieli Alcântara de Oliveira, ouvida em juízo, narrou que estava gestante, com previsão de parto para 10/07/2011. Assim, começou a sentir fortes dores no baixo ventre e apresentar pequeno sangramento no dia 25/06/2011, por volta das 23h, o que a levou a procurar atendimento.
Ao chegar ao hospital, foi atendida pelo Dr. (...) Inácio, tendo afirmado que o parto ocorreria naquele dia e acionou a médica obstetra de plantão.
A ré, médica obstetra, realizou exame de toque e informou que o bebê não nasceria naquele momento, nem por parto normal, nem por cesárea, pois ainda não era a hora
.
A paciente foi internada para exames e administração de medicamentos
para segurar o bebê
, recebendo cuidados dos enfermeiros durante a madrugada. No dia seguinte, 26/06/2011, não recebeu a visita de nenhum médico, apenas dos enfermeiros.
À noite, durante a troca de plantão, uma enfermeira tentou auscultar a frequência cardíaca fetal, mas não conseguiu
, então chamou o médico de plantão, que também não obteve sucesso. O Dr. Luiz (...) Lázaro Medina foi então chamado, e ao realizar o exame, constatou o óbito do feto.

A informante Luizete Alcântara, mãe da vítima, relatou que sua filha deu entrada no hospital com dores abdominais e foi inicialmente atendida pelo Dr. (...) Inácio (...),
que chamou a obstetra de plantão, a ré, para avaliá-la. A médica fez um único atendimento no dia 25/06/2011
e não retornou no dia seguinte.
Na noite de 26/06/2011, o Dr. Luiz (...) Lázaro Medina constatou a morte do feto
, bem como confirmou ter atendido a paciente em 25/06/2011, observando dores, contrações e sangramento leve,
com batimento fetal positivo e início de dilatação. Em razão disso acionou a obstetra de plantão
.

Do mesmo modo, o Dr. Luiz Eduardo Lázaro Medina relatou que, ao ser chamado pelo Dr. João Neto por falta de batimentos, confirmou o óbito do feto após realizar um ultrassom.

A testemunha Alexsander da Silva Azevedo, enfermeiro responsável técnico, declarou que a enfermeira plantonista Regisflávia relatou ter realizado o procedimento de ausculta cardíaca fetal (BCF) na paciente, mas não conseguiu ouvir batimentos cardíacos. Ela então chamou o médico de plantão, que também não obteve sucesso na ausculta.
Alexsander mencionou ainda que se passaram mais de 12 horas sem que a médica plantonista tivesse realizado atendimento na paciente
.

Nesse caminho, a testemunha João da Costa Ataíde Neto relatou que assumiu o plantão às 19h e foi chamado pela enfermeira, pois esta não havia conseguido auscultar o batimento cardíaco fetal. Ele também não obteve sucesso na ausculta e, por isso, chamou o Dr. Luiz (...) Lázaro Medina, que confirmou a morte do feto por ultrassom entre 20h e 20h30min.
João da Costa Ataíde Neto mencionou que a médica Dra. Mônica, responsável pela paciente, não havia passado para avaliá-la naquele dia e que, segundo ela, havia prescrito apenas analgésicos, pois a situação estaria sob controle
.
Ele também recordou que a paciente não estava recebendo medicação para manter a gravidez
.

A ré, em seu interrogatório, negou os fatos, afirmando que não identificou sinais de trabalho de parto nem dilatação na paciente. Ela alegou ter percebido sinais de possível óbito fetal, pois o abdômen estava "molenga" e o fundo uterino menor do que o esperado para 36 semanas de gestação. Contudo, por não ter certeza, preferiu não alarmar a família e internou a paciente para realização de exames.
Além disso,
mencionou que confundiu os batimentos cardíacos fetais
com os da própria paciente, que apresentava taquicardia
.

Logo, a partir dos elementos probatórios coligidos durante o presente processo, revelam indícios suficientes de autoria da denunciada Mônica Reis e Silva Cazoni Anicesio pela prática delito previsto no artigo 125 do Código Penal (provocar aborto sem consentimento da gestante), motivo pelo qual se mostra impositiva a pronúncia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e PRONUNCIO a acusada Mônica Reis e Silva Cazoni Anicesio pela prática delito previsto no artigo 125, caput, do Código Penal (provocar aborto sem consentimento da gestante).”

Além das testemunhas e informantes citados na decisão de pronúncia, ainda foram inquiridas as testemunhas Inácio Jesus Ferreira [clínico geral] e Marta Sylvia Maia Zaiden Brandão [Secretária de Saúde] – depoimentos estes que não foram mencionados pelo juiz singular.

Dada a complexidade e a sensibilidade da causa, reputo necessário, antes de adentrar propriamente na análise das teses defensivas, destacar os depoimentos colhidos em juízo, os quais se revelam relevantes à formação do convencimento.

Na fase judicial, o médico Inácio Jesus Ferreira e Silva relatou que, no dia 25 de junho de 2011, estava de plantão no Hospital Municipal e foi o responsável pelo atendimento inicial da paciente Marieli Alcântara de Oliveira. Descreveu que a gestante deu entrada na unidade apresentando um quadro de
dores, contrações uterinas (metrossístoles) e perdas transvaginais
. Ao realizar a avaliação clínica, constatou que o estado geral da paciente era bom e que
os batimentos cardíacos fetais estavam presentes (positivos)
, verificados por meio das manobras de Leopold. Disse que no exame de toque, identificou uma dilatação de aproximadamente 1 a 2 centímetros, com o colo uterino parcialmente apagado. Com base na constatação de que as contrações eram cíclicas (ocorrendo a cada 10 minutos com duração de 2 minutos) e na dilatação observada,
concluiu que a paciente estava entrando em trabalho de parto
.
Por ser clínico geral, acionou o serviço de sobreaviso da obstetrícia, sendo a Dra. MÔNICA a médica escalada para o período. Explicou que, em casos de divergência técnica,

a opinião da especialista (Dra. MÔNICA) prevalece sobre a do plantonista geral
.

Relatou que a Dra MÔNICA compareceu ao hospital, realizou sua própria avaliação [confirmando os batimentos cardíacos fetais e a dinâmica uterina] e
decidiu pela internação da paciente
. Ressaltou que, após avaliar a paciente e decidir pela internação,
o acompanhamento especializado passou a ser de responsabilidade do serviço de obstetrícia, ou seja, da Dra. MÔNICA
. Disse que
acreditava que a internação ocorreu para que o quadro evoluísse para o parto, embora não saiba precisar por que o procedimento não foi realizado em seguida
, sugerindo que a dilatação poderia ainda não ser suficiente naquele momento. Revelou que permaneceu no hospital até as 7h da manhã do dia 26 de junho.

Afirmou que, durante a madrugada, visitou o quarto da paciente para verificar se estava tudo bem e solicitou à equipe de enfermagem que o chamasse em caso de intercorrência, mas não houve qualquer chamado ou alteração reportada durante o seu turno. Quanto à organização do serviço, esclareceu que o médico de sobreaviso permanece em casa e só se desloca ao hospital quando acionado pelo plantonista presencial diante de intercorrências ou necessidade de avaliação especializada. Ao encerrar seu turno na manhã do dia 26, repassou o plantão e as informações sobre a paciente para a médica sucessora, Dra. Sandra, momento em que cessou sua responsabilidade direta sobre o caso,
in verbis
:

“(...)

a gestante deu entrada com quadro de dor (...), e perdas transvaginais; fiz uma avaliação geral, obstétrico (inadiável), uterino (...), para
perceber os batimentos cardíacos fetais, que eram positivos durante a minha avaliação
, fiz exame de toque vaginal, que tava com, mais ou menos, dois centímetros de dilatação (...), por conta da dinâmica uterina e dilatação do colo, eu pedi para chamar o serviço de sobre aviso de obstetrícia (...), ligar para a Dra. Mônica; (...) essa gestante estava em trabalho de parto, por isso, eu chamei a Dra. Mônica
(...); (...)
a dra. Mônica foi lá, avaliou o batimento cardíaco fetal, dinâmica uterina, fez o toque e, por conta da avaliação, ela decidiu internar a paciente (...), eu acho que ela internou para o quadro evoluir para parto
(...); a paciente estava com dois centímetros de dilatação, para o parto tem que estar com dez centímetros de dilação,
então o acompanhamento não era mais meu, não era mais a minha responsabilidade, era do serviço da obstetrícia

(...). [MP: Esse profissional que fica sobre aviso, ele é o plantonista?] Não, tem o plantonista que fica lá no hospital (...), aí o obstetra ele não fica lá o tempo inteiro, ele fica sobre aviso (...); aí eu saí pela manhã e passei meu plantão não lembro para quem. [MP:
Depois que o senhor entregou o seu plantão para o outro médico, quem fica responsável pela gestante,
a Mônica
ou a Sandra (médica que assumiu o plantão da manhã) ?]
A obstetra
(...). [Defesa: Você poderia esclarecer melhor essa questão do plantonista presencial e o médico sobre aviso (...)] No pronto atendimento existe um médico escalado todo dia para fazer aquele serviço; quando chega uma gestante ou um quadro ginecológico (...),
o médico plantonista aciona esse profissional [obstetra]

para ir lá no hospital para avaliar aquele paciente
que ele julga necessário por alguma intercorrência que ele não seja capaz de lidar; no caso da gestante, como
na minha avaliação ela estava em trabalho de parto, chamei o serviço de obstetrícia
, o plantonista fica no hospital e o sobre aviso fica em casa (...). [
Juiz: O senhor, inicialmente, entendeu que a paciente estava em trabalho de parto e chamou a Dra. Mônica. Se a Dra Mônica entendesse que ela não estava em trabalho de parto (...), o que vale? A opinião do senhor, como plantonista, ou a dela, como especialista?]
A dela. [Defesa: A responsabilidade de evoluir os pacientes internados, já atendidos pelo profissional sobre aviso, é de quem?] No plantão, é do plantonista presencial (...). [Defesa: Se fosse necessário, então vocês chamariam a Dra. Mônica?] Sim. [Juiz: Então, a Dra. Mônica foi lá, analisou a situação, falou que era caso de ficar internada, e voltou pra casa dela (...), ainda não era o momento de fazer o parto, tinha que esperar. Naquele momento, o plantonista é obrigado a ir no quarto da paciente ou só se acontecer alguma coisa e ele for acionado ?] Eu vou lá ver, é papel do plantonista (...).”

O médico João da Costa Neto relatou que trabalhava no Hospital Municipal de Alto Araguaia em 2011, época em que a recorrente MÔNICA também prestava serviços na unidade como ginecologista e obstetra. Recordou-se de ter assumido o plantão em um domingo, por volta das 19h, acompanhado de sua esposa, que era a enfermeira padrão daquele turno. Durante a visita aos pacientes internados, a enfermeira informou que
não conseguia auscultar os batimentos cardíacos do feto
da paciente Marieli, que estava com aproximadamente 36 semanas de gestação. Disse que tentou realizar a ausculta com o aparelho sonar e também não obteve sucesso, motivo pelo qual solicitou a presença do médico ultrassonografista, Dr. Luiz Medina, que confirmou o óbito fetal.

Descreveu que a notícia gerou revolta nos familiares, que chegaram a danificar portas do hospital à procura da Dra. MÔNICA.
Afirmou que a Dra; MÔNICA era a responsável pelas gestantes e deveria evoluir os pacientes
,
inclusive aos finais de semana
, mas, pelos relatos da família,
ela não teria passado para realizar a visita naquele dia
.
Relatou que, em conversa posterior, MÔNICA teria dito a ele que a paciente apresentava dor abdominal e que ela havia prescrito apenas analgésicos, afirmando que o feto estava bem
.
Explicou que o hospital contava com obstetras em regime de sobreaviso [o médico especialista, no caso, a Dra. MÔNICA] e que, se o médico especialista iniciava o acompanhamento de uma paciente, ele deveria seguir o caso
.

Cabe, ainda, ressaltar a seguinte afirmação do Dr. João da Costa Ataíde Neto:
“(...)
a Dra Mônica era a responsável pelas gestantes, quando estava internada ela que tinha que evoluir as pacientes, inclusive aos finais de semana
(...); eu conversei com ela [a recorrente], ela tinha me falado que a paciente entrou com dor abdominal
e que ela tinha feito apenas analgésicos, porque o feto tava vivo, tava tranquilo
(...)”
.

À época dos fatos, Alex Sander exercia a função de enfermeiro responsável técnico pela equipe de enfermagem. Embora não estivesse no plantão direto, foi comunicado pela enfermeira do turno noturno sobre o ocorrido. Segundo o relato que recebeu, a paciente teria passado
cerca de doze horas durante o período diurno sem que o médico plantonista ou a equipe de enfermagem verificassem os batimentos fetais
. Esclareceu que a Dra. Mônica estava em regime de sobreaviso e que, conforme o protocolo, o médico nessa condição é convocado quando surge uma intercorrência. No entanto, ressaltou que,
se a médica realizou o primeiro atendimento e determinou a internação, ela possuía a obrigação de acompanhar o quadro clínico da gestante
. Enfatizou que a responsabilidade sobre o paciente internado é compartilhada entre o médico plantonista e
o médico especialista de sobreaviso [no caso, a Dra MÔNICA] que determinou a internação, devendo este último retornar ao hospital para verificar o estado do paciente
.

A testemunha Marta Sylvia Maia Ziaden Brandão, ex-Secretária de Saúde
,
informou que a família da vítima Marieli a havia procurado anteriormente por medo de realizar o parto em Alto Araguaia, devido a rumores de mortes infantis no hospital. Confirmou que a Dra. MÔNICA estava de sobreaviso no dia dos fatos e que era
recorrente a conduta da médica em postergar partos e demorar a comparecer ao hospital para atender pacientes
.
Relatou que teve diversas divergências profissionais com a Dra. Mônica por esse motivo, chegando a abrir processos administrativos contra ela
.
Ressaltou que a Dra. MÔNICA utilizava frequentemente o medicamento “Inibina” para retardar o trabalho de parto, prática que era alvo de reclamações inclusive da farmacêutica do município
.
Confirmou que o médico especialista de sobreaviso tem a obrigação de acompanhar a paciente até o desfecho do caso
e que, na ocasião, a família a ligou desesperada de Mineiros informando que o bebê estava morto. Por fim, relatou a existência de rasuras no prontuário médico, o qual ela própria teria recolhido na época para averiguação,
in verbis
:

“(...)
eu, como secretária, tive muito problema com a Dra. Mônica por conta desses partos que ela demorava pra fazer
, não é a primeira vez que eu venho aqui como testemunha de paciente por conta da Dra. Mônica (...);
eu já fiz várias ligações pra ela por conta de várias pacientes (...), ela tinha costume de a paciente chegar no hospital em trabalho de parto e ela ficar protelando
(...); ela costumava dar injeção para demorar o parto, ela tinha essa conduta (...); eu até fiquei muito mal com esse ocorrido, porque antes a avó chegou em mim e falou que não queria ganhar o neto dela lá, porque as crianças morriam em Alta Araguaia (...); a Dra. Mônica tem uns dois ou três processos administrativos, esse era o meu problema com ela, problema profissional (...), ela era concursada (...); eu acho que teve rasuras no prontuário da paciente, eu puxando na memória (...), deve ter sofrido rasura (...).”

Essa declaração judicial corrobora o conteúdo do Ofício no 132/2011/SMS, encaminhado à época pela ex-Secretária de Saúde, Marta Sylvia Maia Ziaden Brandão, ao Prefeito:

“(...) foi chamada para atender a gestante a Medica Dra. Mônica Reis e Silva Cazoni, que estava escalada de Ginecologista de sobreaviso e em sua prescrição médica coloca como Hipótese Diagnóstica ITU - Infecção Urinária e gravidez prematura - documento em anexo, a médica internou a paciente e ausentou-se do hospital.
É oportuno deixarmos claro que a médica Dra. Mônica Reis e Silva Cazoni, após atendimento a esta gestante
pediu exames de urina
para confirmar ou não a infecção urinária, mas não retornou para avaliar este resultado, simplesmente deixando a paciente interna sem ao menos se preocupar com as condições do binômio mãe e filho
.

Isso e facilmente verificado pois, por volta das 9h do dia 26 último,
recebi uma ligação no celular da senhora Suzana Paniago falando que familiares da paciente Marieli estavam preocupados pelo motivo que a Dra Mônica não havia passado no hospital para visitar e medicar a senhora Marieli e nem para verificar o resultado do exame
. (Exame este em anexo).
Preocupada com o estado da paciente, e não concordando com o descaso da referida médica, imediatamente tomei a iniciativa de ligar para a Dra Mônica e pedi para que ela fosse ao hospital avaliar a gestante que encontrava-se internada, a médica me garantiu que iria sim ao hospital avaliar a paciente e que não era para eu me preocupar, pois tudo estava "sobre controle
", diante destas afirmações, e acreditando nas palavras desta médica comuniquei a senhora Suzana Paniago que retransmitisse o recado da médica aos familiares e que aguardassem que ela estaria dirigindo-se ao hospital para avaliar a gestante.

Por volta das 20h ainda do dia 26
torno a receber outra ligação da senhora Suzana Paniago, onde esta me diz que os familiares da senhora Marieli haviam ligado para ela dizendo que o médico Dr. João Neto havia diagnosticado que o feto não estava com os batimentos cardíacos presente
. Imediatamente liguei no hospital e o médico
Dr. João Neto me confirmou a morte do feto. Perguntado sobre a Dra Mônica este me disse que ela não havia passado pelo hospital durante o dia inteiro
, ou seja, nada do que ela havia me falado pela manhã aconteceu, além de faltar com a verdade de que iria ao hospital, ela estava equivocada sobre o quadro clínico da paciente (...).”

A

informante Luizete relatou que sua filha Marieli passou mal no dia 25 de junho de 2011, por volta das 23h, sendo levada ao hospital com fortes dores. Após um atendimento inicial pelo Dr. Inácio,
a Dra. Mônica chegou e realizou um exame de toque, afirmando que não era o momento do nascimento
. Disse que a Dra Mônica teria prescrito medicamentos para “amadurecer os pulmões” e para segurar a gestação, mantendo a paciente internada. Afirmou categoricamente que, após esse atendimento inicial na madrugada do dia 25 para o dia 26,
a Dra. Mônica não retornou ao hospital em nenhum momento para visitar a paciente
. Disse que sua filha teria tomado medicamentos até as 5h da manhã do dia 26, momento em que as dores cessaram e ela permaneceu apenas em observação. Relatou que o óbito do bebê só foi descoberto na noite do dia 26, durante a troca de plantão, quando outros profissionais não conseguiram ouvir o coração do bebê. Mencionou ainda que a secretária de saúde informou sobre adulterações no prontuário médico, alegando que constavam medicações no dia 26 que, na realidade, nunca foram administradas.

A vítima Marieli Alcântara de Oliveira

relatou que sua gestação transcorria normalmente até o dia 25 de junho de 2011, quando sentiu fortes dores e apresentou um pequeno sangramento, procurando o hospital por volta das 23h.
Disse que foi atendida primeiro pelo Dr. Inácio, que indicou que a criança nasceria em breve, mas a Dra. MÔNICA, ao assumir o caso, afirmou que não era hora do parto e determinou a internação para “segurar” a criança com medicamentos
.
Confirmou que só viu a Dra. MÔNICA no momento da internação e que passou o dia 26 inteiro sem receber visita de qualquer médico
, sendo assistida apenas por enfermeiros. Relatou que, à noite, o óbito do seu bebê foi constatado pelo Dr. João Neto e confirmado pelo Dr. Medina.
Afirmou que o prontuário médico foi adulterado, apresentando rasuras e registros falsos de que ela teria recebido medicação no dia 26
, o que nega veementemente. Além disso, relatou que o médico que a atendeu posteriormente em Mineiros evitou tecer comentários críticos, afirmando que “um médico não acusa o outro”.

O Dr. Luiz Medina relatou ter sido chamado pelo Dr. João Neto no período noturno para realizar um exame de ultrassom na paciente Marieli. Ao iniciar o procedimento, constatou a ausência de batimentos cardíacos fetais e a presença de
sinais claros de morte, especificamente o "encavalgamento" dos ossos do crânio do feto
. Explicou tecnicamente que o encavalgamento ósseo e a ausência de líquido amniótico indicavam que
o óbito
já havia ocorrido há mais de 24 horas.

Destacou que, diante desse quadro, seria impossível o feto estar vivo no período imediatamente anterior ao seu exame. Quanto ao registro de que a Dra. MÔNICA teria ouvido batimentos cardíacos com o sonar Doppler anteriormente, ponderou que há uma margem de erro significativa nesse aparelho, sendo comum o profissional confundir a frequência cardíaca da mãe (artérias ilíacas ou aorta) com a do feto, especialmente se a gestante estiver taquicárdica. Concluiu que a ausência total de líquido amniótico
sugeria um sofrimento fetal crônico que culminou no óbito
.

Por fim, a recorrente relatou que, no final de semana dos fatos em junho de 2011, atuava no Hospital Municipal de Alto Araguaia em regime de sobreaviso (plantão à distância). Esclareceu que, conforme o protocolo da época, o médico especializado de sobreaviso permanecia de prontidão em sua residência para ser acionado pelo médico plantonista presencial ou pela equipe de enfermagem caso surgisse a necessidade de uma avaliação especializada. Informou ter sido acionada por volta das 23h de sábado (25/06/2011) devido à entrada da gestante Marieli. Ao chegar ao hospital, realizou o exame clínico e observou que a paciente estava assustada e apresentava taquicardia (pulso acelerado). Durante a palpação abdominal, notou sinais que considerou estranhos para uma gestação de 36 semanas: o útero estava "molenga", carecia de tônus muscular fisiológico e a altura uterina era de apenas 25 a 26 cm, quando o esperado para aquela idade gestacional seria de, no mínimo, 33 cm.

No que tange aos batimentos cardíacos fetais, admitiu ter cometido um equívoco técnico: ao realizar a ausculta, ouviu um batimento acelerado e, no momento, presumiu ser do feto, mas posteriormente concluiu que

confundiu a taquicardia da própria mãe com os batimentos fetais
. Contestou categoricamente o depoimento do Dr. Inácio, afirmando que, em seu exame de toque,
o colo uterino estava fechado e não havia qualquer dilatação
, o que indicava que a paciente não estava em trabalho de parto. Diante das alterações observadas (baixa altura uterina e falta de tônus), decidiu internar a paciente para investigação diagnóstica, solicitando exames de sangue, urina e uma
ultrassonografia
.

Afirmou ter prescrito analgésicos e antieméticos apenas em regime de “SOS” (se necessário) e negou veementemente ter realizado qualquer prescrição por telefone, prática que afirma condenar. Relatou ter deixado o hospital por volta das 3h da manhã de domingo. Por volta das 10h30 do mesmo dia, afirmou ter ligado para a enfermeira-chefe para verificar o resultado dos exames, sendo informada de que nada estava pronto, mas que a paciente permanecia estável e sem dores. Ressaltou que, a partir do momento em que a paciente estava internada, a responsabilidade pelo monitoramento contínuo era do médico plantonista presencial (Dr. Inácio até as 7h e, posteriormente, a Dra. Sandra), que deveria acioná-la diante de qualquer intercorrência.

Revelou que só teria sido comunicada sobre o óbito fetal por volta das 20h de domingo, através de um telefonema do Dr. João Neto. Com base no laudo da ultrassonografia realizada pelo Dr. Medina [que apontou o “encavalgamento” dos ossos parietais do feto], a médica sustentou que o óbito já havia ocorrido há pelo menos 24 horas. Assim, em sua autodefesa, afirmou acreditar que
o feto já estava morto quando ela realizou o primeiro atendimento no sábado à noite
,
e que seu único erro foi não ter suspeitado do óbito precocemente devido à confusão na ausculta dos batimentos
. Enfim, declarou que nunca teve acesso aos exames laboratoriais solicitados ou ao prontuário após sua saída no domingo de madrugada

Passo à análise das teses defensivas
.

Da absolvição sumária

A defesa postula, primariamente, a absolvição sumária da recorrente, nos termos do artigo 415, incisos I e II, do CPP, sob o fundamento de que estaria provada a inexistência do fato criminoso aborto e que a recorrente não seria autora do resultado morte [pois o feto já estava morto].

A absolvição sumária constitui medida excepcional, somente cabível quando houver prova inequívoca, robusta e incontestável de uma das hipóteses legalmente previstas. Não basta a existência de dúvida ou de versões conflitantes; é imprescindível que os elementos probatórios demonstrem, de forma cabal e irrefutável, a impossibilidade de submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

No caso, não se verifica a presença de prova inequívoca da inexistência do fato ou da ausência de autoria.

A materialidade delitiva resta amplamente demonstrada pelos documentos médicos acostados aos autos, notadamente o Ofício no 132/2011/SMS da Secretaria Municipal de Saúde, os prontuários médicos, as prescrições de enfermagem, a certidão de óbito e os laudos periciais.

Tais documentos comprovam que a gestante Marieli Alcântara de Oliveira deu entrada no Hospital Municipal de Alto Araguaia no dia 25 de junho de 2011, com 36 semanas de gestação, apresentando quadro clínico compatível com trabalho de parto, e que, posteriormente, foi constatado o óbito fetal.

Quanto aos indícios de autoria, o conjunto probatório aponta [em tese] para a recorrente como responsável pelo resultado morte do feto.

O depoimento da vítima Marieli Alcântara de Oliveira é firme ao relatar que, após o atendimento inicial realizado pelo Dr. Inácio, que indicou que o parto ocorreria em breve, a recorrente assumiu o caso, afirmou que não era momento de realizar o parto e determinou a internação para “segurar” a criança com medicamentos.

A vítima confirmou que só viu a recorrente no momento da internação e que passou todo o dia 26 de junho de 2011 sem receber visita de qualquer médico, sendo assistida apenas por enfermeiros. Relatou, ainda, que o óbito do bebê foi constatado apenas na noite do dia 26, pelo Dr. João Neto, e confirmado pelo Dr. Medina.

O depoimento da informante Luizete Alcântara Bispo, mãe da vítima, corrobora integralmente a versão apresentada por sua filha, afirmando categoricamente que, após o atendimento inicial na madrugada do dia 25 para o dia 26, a recorrente não retornou ao hospital em nenhum momento para visitar a paciente.

O médico João da Costa Ataíde Neto, que assumiu o plantão na noite do dia 26 de junho de 2011, relatou ter sido acionado pela enfermeira porque não conseguia auscultar os batimentos cardíacos fetais. Confirmou que também não obteve sucesso na ausculta e que solicitou a presença do Dr. Luiz Medina, que constatou o óbito fetal por meio de exame de ultrassonografia. Afirmou que a recorrente era a responsável pelas gestantes e deveria evoluir os pacientes, inclusive aos finais de semana, mas que, pelos relatos da família, ela não teria comparecido ao hospital durante o dia 26 para realizar a visita médica. Revelou, ainda, que, em conversa posterior, a recorrente teria dito que a paciente apresentava dor abdominal e que ela havia prescrito apenas analgésicos, afirmando que o feto estava bem.

O enfermeiro Alex Sander da Silva Azevedo, responsável técnico pela equipe de enfermagem, relatou que, segundo informações que recebeu, a paciente teria passado cerca de doze horas durante o período diurno do dia 26 sem que o médico plantonista ou a equipe de enfermagem verificassem os batimentos fetais. Esclareceu que, embora a recorrente estivesse em regime de sobreaviso, a partir do momento em que realizou o primeiro atendimento e determinou a internação, ela possuía a obrigação de acompanhar o quadro clínico da gestante, responsabilidade compartilhada com o médico plantonista presencial.

A testemunha Marta Sylvia Maia Zaiden Brandão, ex-Secretária Municipal de Saúde, confirmou que a recorrente estava de sobreaviso no dia dos fatos e relatou que era recorrente a conduta da médica em postergar partos e demorar a comparecer ao hospital para atender pacientes. Afirmou ter tido diversas divergências profissionais com a recorrente por esse motivo, chegando a abrir processos administrativos contra ela. Confirmou que o médico especialista de sobreaviso tem a obrigação de acompanhar a paciente até o desfecho do caso. Relatou, ainda, que ligou para a recorrente na manhã do dia 26, após ser contatada por familiares preocupados, e que a médica garantiu que iria ao hospital avaliar a paciente, afirmando que tudo estava “sob controle”. Contudo, segundo a testemunha, a recorrente não compareceu ao hospital durante todo o dia 26, sendo o óbito fetal constatado apenas à noite pelo Dr. João Neto.

No mesmo sentido é o teor do Ofício no 132/2011/SMS, subscrito pela então ex-Secretária Municipal de Saúde.

Esse conjunto probatório indica [em tese] que a recorrente, após realizar o atendimento inicial e determinar a internação da gestante, ausentou-se do hospital e não retornou para acompanhar a evolução do quadro clínico, deixando a paciente sob os cuidados exclusivos da equipe de enfermagem e dos médicos plantonistas presenciais,
que não possuíam especialização em obstetrícia
.

A tese defensiva de que o feto já estaria morto no momento do primeiro atendimento realizado pela recorrente, baseada no depoimento do médico Luiz Eduardo Lázaro Medina acerca do “acavalgamento” dos ossos do crânio, não constitui prova inequívoca da inexistência do fato ou da ausência de autoria.

Primeiramente, cumpre observar que o próprio depoimento do Dr. Luiz Medina não é conclusivo quanto ao momento exato do óbito fetal.

O médico afirmou que, em sua avaliação técnica, o óbito teria ocorrido há “mais de 24 horas” antes de seu exame, realizado por volta das 21h do dia 26 de junho de 2011.

Trata-se de estimativa temporal aproximada, baseada em sinais indiretos (acavalgamento ósseo e ausência de líquido amniótico), que não permite precisão cronológica absoluta.

Além disso, assistindo seu depoimento audiovisual, verifica-se que o próprio médico utiliza expressões como
“na minha concepção”
e
“eu acho que”
, indicando que se trata de opinião técnica fundamentada em sua experiência profissional, mas não necessariamente de conclusão científica incontestável.

Em outras palavras, o depoimento do médico Luiz Eduardo Lázaro Medina, por apresentar imprecisões quanto ao tempo exato do óbito fetal, não é suficiente para afirmar, com a certeza necessária para a absolvição sumária, que o feto já estaria morto quando do atendimento realizado pela recorrente.

Ademais, o médico Inácio Jesus Ferreira e Silva, que realizou o atendimento inicial, afirmou categoricamente ter constatado batimentos cardíacos fetais positivos por meio das manobras de Leopold.

A própria recorrente, em seu interrogatório judicial, admitiu ter realizado ausculta e ter ouvido batimentos, embora posteriormente tenha afirmado acreditar ter confundido os batimentos da mãe com os do feto.

A existência de versões divergentes quanto à presença de batimentos cardíacos fetais no momento do atendimento inicial impede o reconhecimento de prova inequívoca da inexistência do fato.

A controvérsia técnica acerca do momento exato do óbito fetal e da possibilidade de confusão entre os batimentos maternos e fetais demanda valoração aprofundada do conjunto probatório, tarefa que compete exclusivamente ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Importante destacar que a estimativa temporal de “mais de 24 horas” apresentada pelo Dr. Luiz Medina não exclui, necessariamente, a possibilidade de que o óbito tenha ocorrido após o atendimento inicial da recorrente.

O exame de ultrassonografia foi realizado aproximadamente 21 horas após o primeiro atendimento (23h do dia 25 até 21h do dia 26). Considerando-se a margem de imprecisão inerente à estimativa temporal baseada em sinais indiretos, não se pode afirmar, com certeza absoluta, que o óbito já havia ocorrido no momento do atendimento inicial.

A conduta omissiva subsequente da recorrente [consistente no abandono do acompanhamento médico especializado da gestante, deixando de verificar a evolução do quadro clínico e de realizar/exigir os exames complementares solicitados] poderia ter contribuído para a consolidação do resultado morte, na medida em que impediu a adoção tempestiva de medidas que poderiam ter salvado o feto, caso este ainda estivesse vivo.

A análise da relação de causalidade entre a conduta omissiva da recorrente e o resultado morte, bem como a verificação da presença de dolo eventual, são questões complexas que demandam valoração aprofundada das provas e que devem ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri.

O artigo 415 do CPP exige prova robusta e inequívoca para a absolvição sumária.

Na situação, os elementos probatórios são controvertidos e demandam análise aprofundada, não se verificando a certeza exigida pela norma processual.

Com efeito, mostra-se impertinente o pedido de absolvição sumária.

Do pedido de impronúncia

Subsidiariamente, a defesa postula a impronúncia da recorrente, nos termos do artigo 414 do CPP, alegando ausência de indícios suficientes de autoria e inexistência de dolo eventual.

O artigo 414 do CPP estabelece:

“Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”
.

A impronúncia pressupõe a ausência de elementos probatórios mínimos que autorizem a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

Trata-se de decisão que reconhece a insuficiência do conjunto probatório para sustentar a acusação perante o Conselho de Sentença.

No caso concreto, ao contrário do alegado pela defesa, os indícios de autoria são suficientes e convergem para a pessoa da recorrente.

A acusação não se funda na prática de ato comissivo direto voltado à provocação do aborto, mas na conduta omissiva atribuída à recorrente, consistente na ausência de prestação do devido acompanhamento médico a uma gestante em condição delicada, assumindo, com isso, o risco de resultar na morte do feto.

Conforme já exaustivamente exposto, o conjunto probatório demonstra que a recorrente, após realizar o atendimento inicial da gestante Marieli Alcântara de Oliveira e determinar sua internação, ausentou-se do hospital e não retornou para acompanhar a evolução do quadro clínico durante todo o dia 26 de junho de 2011, deixando a paciente sob os cuidados exclusivos da equipe de enfermagem e dos médicos plantonistas presenciais,
que não possuíam especialização em obstetrícia
.

A suposta conduta omissiva da recorrente pode configurar violação ao dever jurídico de agir, previsto no artigo 13, §2o, alínea “a”, do CP:

“Art. 13. O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.

(...)

§2o A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem:

a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância.”

A recorrente, na qualidade de médica obstetra que assumiu o acompanhamento da gestante, possuía [em tese] o dever legal de cuidado, proteção e vigilância sobre a paciente e o feto.

Esse dever decorre não apenas da legislação penal, mas também do Código de Ética Médica, aprovado pela Resolução CFM no 2.217/2018, que estabelece em seu artigo 37:

“Art. 37. É vedado ao médico: Prescrever tratamento ou outros procedimentos sem exame direto do paciente, salvo em casos de urgência ou emergência e impossibilidade comprovada de realizá-lo, devendo, nesse caso, fazê-lo imediatamente após cessar o impedimento, assim como consultar, diagnosticar ou prescrever por qualquer meio de comunicação de massa.”

E em seu item I, do capítulo “Princípios Fundamentais”, dispõe:

“Art. 1o A Medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade e será exercida sem discriminação de nenhuma natureza.”

A recorrente, ao assumir o acompanhamento da gestante e determinar sua internação, tornou-se garantidora da integridade física da paciente e do feto, assumindo a posição de garante prevista no artigo 13, §2o, alínea “a”, do CP.

A partir desse momento, a recorrente passou a ter o dever jurídico de acompanhar continuamente a evolução do quadro clínico, realizar os exames complementares solicitados e adotar todas as medidas necessárias para preservar a vida do feto.

A suposta conduta omissiva subsequente [consistente no abandono do acompanhamento médico, na ausência de visitas à paciente internada e na falta de verificação dos resultados dos exames solicitados] pode configurar violação ao dever de agir e constitui indício suficiente de autoria do crime de aborto.

A defesa sustenta que a recorrente compareceu prontamente ao hospital, realizou exames, solicitou exames complementares e prescreveu medicamentos antiabortivos, condutas que seriam incompatíveis com a assunção do risco de provocar aborto.

Contudo, tais condutas iniciais não afastam os indícios de autoria.

A questão central não reside no atendimento inicial prestado pela recorrente, mas sim na conduta omissiva subsequente,
consistente no abandono do acompanhamento médico especializado da gestante
durante todo o dia 26 de junho de 2011.

Os depoimentos das testemunhas são convergentes ao apontar que a recorrente não retornou ao hospital para verificar a evolução do quadro clínico da paciente, não avaliou os resultados dos exames solicitados e não realizou nova ausculta dos batimentos cardíacos fetais, deixando a gestante sob os cuidados exclusivos da equipe de enfermagem e dos médicos plantonistas presenciais, que não eram especialistas.

A testemunha Marta Sylvia Maia Zaiden Brandão, ex-Secretária Municipal de Saúde, relatou que ligou para a recorrente na manhã do dia 26, após ser contatada por familiares preocupados, e que a médica garantiu que iria ao hospital avaliar a paciente, afirmando que tudo estava “sob controle”.

Contudo, segundo a testemunha, a recorrente não compareceu ao hospital durante todo o dia 26, sendo o óbito fetal constatado apenas à noite pelo Dr. João Neto.

O enfermeiro Alex Sander da Silva Azevedo confirmou que a paciente passou aproximadamente doze horas sem acompanhamento médico especializado durante o dia 26 de junho de 2011.

Esses elementos probatórios indicam que a recorrente, após assumir o acompanhamento da gestante e determinar sua internação, ausentou-se do hospital e não retornou para verificar a evolução do quadro clínico, deixando [em tese]

de cumprir o dever de cuidado, proteção e vigilância que lhe incumbia na qualidade de médica obstetra responsável pelo caso.

Quanto ao elemento subjetivo do tipo, a defesa sustenta a inexistência de dolo eventual, argumentando que a recorrente não teria assumido o risco de provocar o aborto.

O dolo eventual está previsto no artigo 18, inciso I, segunda parte, do Código Penal:

“Art. 18. Diz-se o crime: I – doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.”

O dolo eventual caracteriza-se quando o agente, embora não desejando diretamente o resultado, prevê sua possível ocorrência e, mesmo assim, age ou se omite, assumindo o risco de produzi-lo. Diferencia-se da culpa consciente, na qual o agente, embora prevendo o resultado, confia sinceramente em sua não ocorrência.

Na situação, há indícios suficientes de que a recorrente agiu com dolo eventual.

A recorrente, médica obstetra experiente, tinha pleno conhecimento dos riscos inerentes a uma gestação de 36 semanas com quadro clínico sugestivo de trabalho de parto.

Ao assumir o acompanhamento da gestante e determinar sua internação, tinha o dever de acompanhar continuamente a evolução do quadro clínico, realizar auscultas periódicas dos batimentos cardíacos fetais e verificar os resultados dos exames solicitados.

A recorrente, em seu interrogatório judicial, admitiu ter percebido sinais atípicos durante o exame inicial: o útero estava “molenga”, sem o tônus muscular fisiológico esperado, e a altura uterina era de apenas 25 a 26 cm, quando o esperado para 36 semanas de gestação seria de, no mínimo, 33 cm. Afirmou, ainda, ter percebido “sinais de possível óbito fetal”.

Ora, se a recorrente percebeu sinais atípicos e suspeitou de possível óbito fetal, tinha o dever de permanecer no hospital ou retornar em curto espaço de tempo para realizar nova avaliação e verificar os resultados dos exames solicitados.

Noutras palavras, é questionável o motivo pelo qual a recorrente, percebendo já suspeitando de possível óbito fetal [em suas palavras], prescreveu medicação e manteve a paciente internada, por várias horas, sem o devido acompanhamento médico.

A ausência de retorno ao hospital durante todo o dia 26 de junho de 2011, mesmo após ter sido contatada pela Secretária de Saúde e ter garantido que iria avaliar a paciente, demonstra indiferença quanto ao resultado morte do feto.

A conduta da recorrente revela que ela previu a possibilidade de óbito fetal (tanto que admitiu ter percebido “sinais de possível óbito”), mas, mesmo assim, ausentou-se do hospital e não retornou para acompanhar a paciente, assumindo o risco de que o resultado morte se concretizasse.

A alegação de que a recorrente prescreveu medicamentos antiabortivos não afasta os indícios de dolo eventual.

A prescrição de medicamentos no atendimento inicial não exime a médica do dever de acompanhar continuamente a evolução do quadro clínico da gestante.

A omissão subsequente [consistente no abandono do acompanhamento médico] é que configura a assunção do risco de produzir o resultado morte.

A defesa argumenta, ainda, que a recorrente estava em regime de sobreaviso e que a responsabilidade pelo monitoramento contínuo seria do médico plantonista presencial.

Entretanto, tal argumento não prospera.

Conforme esclarecido pelas testemunhas,
o médico especialista de sobreaviso
, ao ser acionado e assumir o acompanhamento de uma paciente, passa a ter a responsabilidade compartilhada sobre o caso, devendo retornar ao hospital para verificar a evolução do quadro clínico, especialmente em situações de risco como uma gestação de 36 semanas com sinais atípicos [conforme a própria recorrente afirmou em seu depoimento].

O enfermeiro Alex Sander da Silva Azevedo foi categórico ao afirmar que, a partir do momento em que a médica realizou o primeiro atendimento e determinou a internação, ela possuía a obrigação de acompanhar o quadro clínico da gestante, notadamente por ser obstetra.

A testemunha Marta Sylvia Maia Zaiden Brandão confirmou que o médico especialista de sobreaviso tem a obrigação de acompanhar a paciente até o desfecho do caso.

O médico João da Costa Ataíde Neto afirmou que a recorrente era a responsável pelas gestantes e deveria evoluir os pacientes, inclusive aos finais de semana.

Portanto, verifica-se que a recorrente não poderia simplesmente ausentar-se do hospital e delegar a responsabilidade pelo acompanhamento da gestante aos médicos plantonistas presenciais, que não possuíam especialização em obstetrícia.

Ao assumir o caso, tornou-se garantidora da integridade física da paciente e do feto, assumindo o dever jurídico de acompanhar continuamente a evolução do quadro clínico.

A alegação de que a recorrente teria ligado para o hospital na manhã do dia 26 para verificar o resultado dos exames não afasta os indícios de autoria.

Conforme relatado pela ex-Secretária de Saúde, a recorrente garantiu que iria ao hospital avaliar a paciente, mas não compareceu.

A simples ligação telefônica não substitui o dever de realizar exame direto da paciente, conforme exigido pelo Código de Ética Médica.

Cabe ressaltar que o médico João da Costa Ataíde Neto relatou que, em conversa posterior, a recorrente teria dito que havia prescrito apenas analgésicos para a paciente.

A existência de versões conflitantes reforça a necessidade de submissão do caso ao Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida e o órgão competente para valorar as provas e decidir pela versão que considerar mais verossímil.

Importante destacar que a decisão de pronúncia não exige certeza absoluta quanto à autoria delitiva, mas tão somente a presença de indícios suficientes.

A análise aprofundada do dolo eventual – verificando-se se a recorrente efetivamente previu a possibilidade de óbito fetal e assumiu o risco de produzi-lo, ou se confiou sinceramente na não ocorrência do resultado (culpa consciente) – é tarefa que compete ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, não cabendo, nesta fase processual, um juízo definitivo sobre a culpabilidade da recorrente.

Sobre o tema, destaco os seguintes julgados:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIME DE ABORTO PROVOCADO (...) - MATERIALIDADE COMPROVADA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - CRIME IMPOSSÍVEL - NÃO CONFIGURAÇÃO - CRIME CONTINUADO - MATÉRIA DE APLICAÇÃO DE PENA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - A decisão de pronúncia quanto à materialidade é pautada no "in dubio pro reo", exigindo-se, nesse caso, a certeza da existência do crime. (...). - A impronúncia no procedimento atinente ao Tribunal do Júri é pautada na inexistência da materialidade ou na ausência total e absoluta de indícios de autoria ou participação por parte do agente, o que não ocorre in casu -
Não restando solidamente demonstrada a ausência do dolo provocar aborto em terceiro (...) reserva-se ao crivo do Tribunal do Júri a análise acerca da tese defensiva de existência ou não de dolo na conduta da acusada, em respeito à competência estatuída na Constituição Federal, em seu art. 5o, XXXVIII, d - Incabível a tese do crime impossível quando há elementos nos autos que indiquem a ocorrência do aborto, segundo a prova testemunhal colhida
- Em sede de pronúncia, não se deve reconhecer eventual continuidade delitiva, uma vez que se trata de norma de aplicação da pena - Recurso defensivo improvido.”
(TJMG, RESE no 00341552420198130261, Relator.: Des.(a) Wanderley Paiva,

1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/05/2025)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIME DE ABORTO PROVOCADO SEM O CONSENTIMENTO DA GESTANTE - MÉDICO OBSTETRA - MORTE DO FETO - MATERIALIDADE COMPROVADA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA (OMISSÃO)
- IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Havendo nos autos indícios de que o médico obstetra não tomou as devidas precauções durante o procedimento do parto, no sentido de preservar a vida do feto, se descurando do seu dever de vigilância constante dos sinais vitais do mesmo
, ocorrendo o sofrimento fetal agudo com resultado morte,
a pronúncia pelo crime de aborto provocado há que ser mantida
.”
(TJMG, RESE no 10460140009693002, Des. Wanderley Paiva, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/08/2021)

Com essas considerações,
DESPROVEJO
o recurso, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026